Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-76.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. O apelante insurge-se contra a cobrança de tarifa, mas não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000334493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000039-76.2020.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante JOELMA
CRISTINA DO AMARAL CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000039-76.2020.8.26.0584 -Voto no 26963
2
VOTO No
26.963.
A.C. No
1000039-76.2020.8.26.0584
APTE:
JOELMA CRISTINA DO AMARAL
APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ANATOCISMO

Pretensão
de
afastar
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além
disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em
seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.
TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO
CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. O
apelante insurge-se contra a cobrança de tarifa, mas não
especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação
genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos
bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das
cláusulas.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E
NESTA
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 44/50, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato bancário movida por Joelma Cristina do Amaral contra
Banco Bradesco Financiamentos S/A.
A autora apela a fls. 53/58 sustentando que ajuizou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000039-76.2020.8.26.0584 -Voto no 26963
3
com fulcro na legislação pertinente e demonstrou sua perfeita constituição.
Alega que o juízo não se atentou aos pressupostos essenciais e aos
documentos encartados, que mereciam uma análise mais acurada, que levaria
à procedência da ação. Argumenta que a parte busca sempre a revisão do
contrato em face da abusividade das instituições financeiras, bastando a
verificação das cláusulas contratuais. Afirma que as tarifas cobradas visam
obter proveito econômico com base no desconhecimento do consumidor que
não foi informado previamente. Ressalta que é ilegal a cobrança de juros
capitalizados. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 62/73.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação a autora
interpôs recurso de apelação.
O recurso deve ser conhecido em parte e nesta
desprovido.
As partes firmaram uma Cédula de Crédito Bancário para
financiamento de um veículo, no valor total de R$18.963,89, a ser pago em
48 parcelas de R$592,18, com a fixação de taxa de juros mensais de 1,77% e
anuais de 23,37% (fls. 29/33).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula 297 do
C. Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000039-76.2020.8.26.0584 -Voto no 26963
4
A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a
aplicação da capitalização dos juros em período inferior a um ano desde que
pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu
artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Ademais, há previsão expressa da capitalização de juros no contrato que
estabelece juros mensais de 1,77% e anuais de 23,37%, ou seja, as taxas de
juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a
capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a questão nas
Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde que haja sua
previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre destacar também que o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o da
referida Medida Provisória, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Portanto, não merece amparo a alegação de ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000039-76.2020.8.26.0584 -Voto no 26963
5
incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
A apelante também se insurge contra as tarifas cobradas.
No entanto, não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação
genérica.
A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários
é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.
Assim sendo, não se conhece desta parte do recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
na parte conhecida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR